Tribunal: TJMT
Processo: 1029403-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029403-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), AUTO MOLAS MECANICA TEMPO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.197.868/0001-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALESSANDRO SABBADINE - CPF: 570.084.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE - CPF: 002.109.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PLANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A, relativa à cobrança de Cédula de Crédito Bancário. A agravante impugna a legalidade da capitalização de juros moratórios e pleiteia a exclusão do encargo da planilha de débito, bem como a fixação de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a capitalização dos juros moratórios constantes na planilha de débito pode ser reconhecida como ilegal de plano, no âmbito de exceção de
pré
-executividade; (
ii
) estabelecer se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, em caso de acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A exceção de
pré
-executividade admite a análise de matérias de ordem pública ou suscetíveis de conhecimento de ofício, desde que possam ser aferidas sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp n. 1.110.925/SP - Tema 108).

A capitalização de juros moratórios é vedada por ausência de previsão legal específica, uma vez que tais encargos possuem natureza indenizatória e não se confundem com juros remuneratórios, cuja capitalização mensal é admitida, desde que expressamente pactuada.

A análise do demonstrativo de débito juntado aos autos revela, de plano, a cobrança de juros moratórios capitalizados, configurando excesso de execução aferível sem necessidade de perícia ou prova técnica.

O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros moratórios autoriza o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, com a consequente exclusão do encargo da planilha de débito.

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando a exceção é acolhida para excluir encargos ilegais, desde que aferível o proveito econômico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exceção de
pré
-executividade comporta análise da capitalização de juros moratórios quando a ilegalidade for evidenciada de plano, a partir de prova documental constante nos autos.

A capitalização de juros moratórios é indevida por ausência de previsão legal, configurando excesso de execução.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida a exceção de
pré
-executividade para excluir encargos ilegais, devendo-se observar o proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC,
arts
. 803, parágrafo único; 995, parágrafo único; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 21.11.2006, DJ 14.12.2006; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
03.11.2023; STJ, REsp n. 775.383/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
DJe
02.02.2017; TJMT, Apelação Cível n. 1000412-58.2019.8.11.0100, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 31.07.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000086-55.2024.8.11.0090, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUTO MOLAS MECÂNICA TEMPO TRANSPORTES LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 1012301-28.2024.8.11.0037
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a planilha de débito apresentada pelo agravado contempla a incidência de juros moratórios capitalizados, prática vedada pela legislação civil e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a qual distingue os juros remuneratórios (suscetíveis de capitalização se pactuada) dos juros moratórios (cuja capitalização carece de previsão legal).

Defende que, nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem ser calculados de forma simples, limitados a 1% ao mês.

Além disso, aduz que, ao acolher o incidente de exceção de
pré
-executividade para excluir a cobrança de encargos ilegais, é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

Com essas considerações, postul
ou
a antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender a execução e os atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento do presente recurso
, argumentando
que o risco de dano grave decorre do prosseguimento da execução fundada em valores manifestamente ilegais, com possibilidade de constrição excessiva sobre seu patrimônio, colocando em risco sua atividade empresarial e a função social da empresa.

No mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer a ilegalidade da capitalização dos juros moratórios, determinando-se a exclusão de tal encargo e a adequação da planilha do débito aos parâmetros legais, bem como a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do agravado.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão
acostada ao
ID. 314013387.

A antecipação da tutela recursal postulada
foi
deferida
para
sustar os efeitos da decisão proferida pelo juízo de origem e, por conseguinte, o prosseguimento da execução
(ID. 314167864).

Devidamente intimad
o
,
o

banco
agravad
o

apresentou contrarrazões
requerendo o desprovimento recursal (ID. 319008876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de AUTO MOLAS MECÂNICA TEMPO TRANSPORTES LTDA., tendo por objeto a cobrança da Cédula de Crédito Bancário n.º 492.104.678, no valor originário de R$ 1.005.148,64, atualizado para R$ 1.367.823,79 até dezembro de 2024.

A agravante apresentou exceção de
pré
-executividade alegando que a planilha de débito apresentada pela instituição financeira contempla a incidência de juros moratórios capitalizados, prática vedada pela legislação civil e pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
.

Contudo, a

exceção
restou rejeitada pelo Magistrado de origem,
sob o argumento de que
as alegações de excesso executivo demandariam produção de prova técnica especializada, ultrapassando os limites cognitivos da via eleita.

Eis o teor da decisão combatida:

“(...) A exceção de
pré
-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano documentação hábil.

(...) Da análise dos autos, verifico que a excipiente/executada pretende a exclusão das cláusulas que entende como abusivas, pugnando pela extinção parcial do feito.

Todavia, é uníssona a jurisprudência no sentido de que a exceção de
pré
-executividade somente é cabível quando diz respeito às condições da ação ou aspectos formais do título executivo, matérias que podem ensejar o seu conhecimento
ex

officio
.

Assim, não cabe apreciação de matérias em sede de exceção concernente ao estrito interesse das partes, que não se
tratam
de matéria de ordem pública, que não estão demonstradas de plano e que necessitam da produção de provas.

Ademais, os procedimentos a serem adotados pelo consumidor se encontram descritos na lei supra, não sendo o caso de instauração de procedimento por este juízo.

(...) Desse modo, não há como acolher a pretensão da parte excipiente, vez que não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de
pré
-executividade de id nº 190688858.”

De proêmio, vale destacar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

Com efeito, a exceção de
pré
-executividade tem por finalidade permitir a análise de vícios relacionados à formação do processo de execução, notadamente aqueles que versam sobre matérias de ordem pública, como a ausência de condições da ação, a prescrição, a decadência, entre outras.

Também se admite sua utilização para o exame de questões que envolvam o impedimento, a modificação ou a extinção da obrigação consubstanciada no título executivo, desde que tais matérias sejam cognoscíveis de plano e suscetíveis de apreciação, inclusive de ofício, pelo magistrado.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni nos ensina que
“pode o executado, independentemente de embargos e por mero requerimento nos autos, alegar quaisquer objeções processuais (como a invalidade do título executivo), bem como defesas materiais que o juiz possa conhecer de ofício (por exemplo, prescrição e decadência), desde que umas e outras possam ser comprovadas de plano, isto é, mediante prova documental a ser juntada conjuntamente com a arguição das questões (STJ, 1.ª Turma,
AgRg
no Ag 775.393/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 21.11.2006,DJ14.12.2006, p. 272). A cognição na exceção de
pré
-executividade
ésecundum

eventum

probationis
.”
(Código de processo civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel
Mitidiero
. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

No mesmo sentido, o STJ definiu, no
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo
atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Antes mesmo da prolação do julgado acima transcrito, aquela Corte da Cidadania já havia decidido, no julgamento do REsp n. 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 108), que
“A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

No caso em apreço, a exceção de
pré
-executividade foi proposta pel
o

a
gravante para
suscitar
a ilegalidade da incidência de juros moratórios capitalizados
, alegando, em razão disso, suposto excesso de execução.

Ressalta-se que as
alegações de excesso de execução,
via de regra
, não se enquadram no âmbito da exceção de
pré
-executividade. Tal matéria somente pode ser apreciada por essa via excepcional quando o alegado excesso
puder ser verificado de forma imediata e inequívoca,
sem a necessidade de produção de provas ou de exame técnico-contábil.

Sobre o tema:

“Recurso especial. Processual civil. Exceção de
pré
-executividade agitando tese acerca de excesso de execução. Possibilidade, em hipóteses restritas e excepcionais, em que o excesso for evidente. Sentença. Título executivo judicial. Revisão, em sede de cumprimento de sentença, de base de cálculo dos honorários advocatícios estabelecidos em decisão transitada em julgado. Inviabilidade. 1. A alegação de excesso de execução, em exceção de
pré
-executividade, não é cabível, salvo quando esse excesso for evidente.
(...)”

(REsp nº 1522479/RJ - Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão - 4ª Turma -
DJe
02-02-2017).

Tecidas tais considerações e
a
dmitida a possibilidade de se arguir o excesso de execução pela via da exceção de
pré
-executividade
,
notadamente quando a verificação da eventual capitalização dos juros prescinde de dilação probatória
,
impõe-se
analisar o caso concreto.

Do exame do demonstrativo de conta vinculada juntado aos autos, observa-se que o cálculo elaborado pela instituição financeira faz expressa menção à incidência de
juros de mora à taxa de 1% ao mês, debitados e capitalizados mensalmente
, além de apresentar lançamentos sucessivos de “juros de mora” aplicados sobre o saldo geral já acrescido dos encargos do mês anterior.

Tal sistemática revela que os juros moratórios são incorporados ao saldo devedor e passam a compor a base de cálculo para a incidência dos juros subsequentes, caracterizando,
portanto
, a capitalização periódica dos juros de mora
, fato que prescinde de perícia contábil ou dilação probatória, porquanto aferíveis de plano, a partir da simples análise da planilha acostada pelo banco exequente
.

Com efeito,
a exigência de juros moratórios
capitalizados
, ainda que expressa contratualmente,
revela-se
manifestamente ilegal,
uma vez que tais encargos possuem natureza indenizatória e incidem apenas em razão da mora,
não se confundindo com os juros remuneratórios
, que remuneram o capital emprestado.

Assim, por carecerem de previsão legal específica, os juros de mora devem ser calculados de forma simples, de modo que a sua capitalização configura excesso de cobrança, apto a impor desequilíbrio contratual e onerar indevidamente o consumidor, colocando-o em situação de desvantagem frente à instituição credora. Diversamente, no que se refere aos juros remuneratórios, admite-se a capitalização em periodicidade mensal, desde que expressamente pactuada entre as partes.

Sobre o tema, consoante entendimento pacificado do STJ:
“(...) não se admite a capitalização anual dos juros moratórios legais porque não há previsão legal específica (...).”
(REsp n. 775.383/RJ).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EMBARGOS MONITÓRIOS - EXCESSO ENCARGOS –– JUROS REMUNERATÓRIOS – – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – JUROS DE MORA – CAPITALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DO ONUS DE SUCUMBÊNCIA.
À mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004125820198110100, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PERMITIDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS INDEVIDA. READEQUAÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de Decidir 3. É permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada no contrato, conforme entendimento pacificado do STJ.
A capitalização de juros moratórios, por outro lado, é indevida, pois não possui amparo legal, configurando excesso de cobrança. 4. Assim, à mingua de previsão legal quanto à cobrança de juros moratórios capitalizados, se mostra indevida a exigência do encargo sobre o débito inadimplido, o que caracteriza excesso de execução
.
(...)
(
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000865520248110090, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024) (
g.n
.)

Nesse sentido,
embora seja admitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada no contrato, tal permissivo não se estende aos juros moratórios, cuja natureza é distinta, pois incidem apenas após o inadimplemento da obrigação.

Desse modo, a cobrança de
juros moratórios de forma capitalizada se revela
indevida
,
configurando
excesso de cobrança
e ensejando
desequilíbrio contratual
em prejuízo do consumidor.

Portanto, a questão em exame configura matéria de direito, de natureza pública, passível de apreciação imediata a partir da documentação já constante dos autos.
Logo,
mostra-se plenamente viável sua análise por meio da exceção de
pré
-executividade, bem como, por decorrência do princípio da causa madura, o seu enfrentamento nesta sede recursal.

No que se refere aos honorários advocatícios pleiteados pelo agravante, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fixação da verba sucumbencial em desfavor do exequente é cabível quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução,
reduzir o seu montante
ou excluir parte do débito.

Nesse contexto, considerando que o acolhimento parcial da exceção enseja a exclusão da indevida capitalização dos juros moratórios, a fixação dos honorários deverá observar o proveito econômico obtido pela parte excipiente, calculado com base no valor correspondente ao montante excluído do débito após o recálculo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de
pré
-executividade e determinando o recálculo do débito executado com a
exclusão da capitalização indevida dos juros moratórios
, mantendo-se
os demais encargos previstos contratualmente.

D
eixo de proceder à fixação
dos honorários
neste momento, uma vez que o arbitramento da verba dependerá das providências a serem adotadas pela parte exequente para adequação do valor executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025